Tribunal: TJSP
Processo: 1024224-76.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ,

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

RECURSO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES QUE INDICA COMO SENDO EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO LANÇADA AO FEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – PLENA CORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR - SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, OU MESMO DE OPTAR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO, QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA QUE RESULTOU CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE.

RECURSO DO BANCO - ENCARGOS DECORRENTES DA MORA - CONTRATO QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CONTANDO, TODAVIA, COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS DE 6,00% AO MÊS, O QUE IMPLICA EM VERDADEIRA COBRANÇA DISSIMULADA DA ALUDIDA COMISSÃO, DEVENDO ASSIM SEGUIR AS MESMAS REGRAS A ESTA APLICADA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, E MULTA – CONTRATO QUE CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGÊNCIA CUMULADA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.